Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737561-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PINTO ZARDI FERREIRA, ROBERTO ZARDI FERREIRA, FERREIRA &amp; PINTO ADMINISTRACAO DE BENS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: IMOB IMOVEIS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Pinto Ferreira e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727833-50.2018.8.07.0001, indeferiu a expedição de alvará, conforme abaixo transcrito: “NADA A PROVER quanto ao pedido de expedição de certidão de baixa deduzido pelos exequentes conforme petição de id. 65115883 uma vez que, nos autos de n.o 0709313-76.2017.8.07.0001, que aqui tramitou, já houve a expedição de ofício, ao cartório 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal determinando a baixa da averbação da existência do aludido feito na matrícula de n.o 103.335. INDEFIRO, outrossim, o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores formulado pelos credores uma vez que, deferida a adjudicação de expedido a respectiva carta, não há mais que se falar em atualização do “quantum debeatur”. Considerando, ademais, a distribuição dos embargos de terceiro de n.o 0716385-12.2020.8.07.0001, suspenda-se por ora, “ad cautelam”, a expedição do mandado de imissão na posse determinado na decisão de id. 52196272”. Os Agravantes alegam, em síntese, que apesar de o MM. Juiz a quo reconhecer que os Agravantes têm direito aos seus créditos atualizados até a data da expedição da carta de adjudicação, indeferiu o levantamento do valor depositado em juízo, correspondente à atualização do débito da Agravada até o dia da efetiva expedição da carta de adjudicação, o que é contraditório. Destacam que “a atualização do quantum debeatur deveria se dar até o dia 24.01.2020, quando expedida carta de adjudicação, de modo que o débito da AGRAVADA, atualizado até então, totalizava o montante de R$ 368.118,04 (trezentos e sessenta e oito mil, centos e dezoito reais e quatro centavos)”. Ressaltam que “dos R$ 18.715,64 (dezoito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) depositados em juízo, a AGRAVADA fazia jus a apenas R$ 1.881,96 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), devendo o remanescente ser restituído aos AGRAVANTES. Destacou-se, que quando estes realizaram o depósito judicial, em 08.10.2019, a obrigação da AGRAVADA ainda não havia sido adimplida, o que, no entendimento do Juízo a quo apenas ocorreu com a expedição da carta de adjudicação em 24.01.2020”. Defendem que “a decisão agravada ofende gravemente o artigo 884 do Código Civil, eis que deixou de atualizar o quantum debeatur até o efetivo cumprimento a obrigação da AGRAVADA perante os AGRAVANTES”. Asseveram que “dos R$ 18.715,64 (dezoito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) depositados em juízo, a AGRAVADA faz jus a, no máximo, R$ 1.881,96 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), à luz da decisão id. 65284292, devendo o remanescente ser restituído aos AGRAVANTES”. Esclarecem que “a AGRAVADA ainda deve aos AGRAVANTES, pois quando realmente ocorreu a adjudicação, o valor do débito era maior que o valor do imóvel adjudicado, devendo o cumprimento de sentença seguir junto à 1a Vara Cível, após o levantamento, por parte dos AGRAVANTES, de todo o valor depositado”. Aduzem que a plausibilidade do seu direito está comprovada, já que é obrigação do Juiz atualizar o débito até o efetivo cumprimento da obrigação ou, pelo menos, até a expedição da carta de adjudicação, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravada, bem como há o perigo da demora, pois caso seja deferido o levantamento do valor depositado em Juízo pela Agravada, corre o risco de não ter o seu crédito satisfeito. Requerem seja aplicado o efeito suspensivo ao Agravo, para impedir o levantamento do valor depositado em Juízo pela Agravada ou, alternativamente, que o levantamento seja condicionado à prestação de caução idônea. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para o levantamento integral do valor depositado ou, alternativamente, “que seja deferido o levantamento do valor depositado, correspondente à atualização do seu crédito até o dia 24.01.2020, data da expedição da carta de adjudicação, pois o valor do débito deve ser corrigido até o adimplemento da obrigação”. Preparo comprovado - Id. 19226857. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, os Agravantes pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir o levantamento do valor depositado em Juízo pela Agravada ou, alternativamente, que o levantamento seja condicionado à prestação de caução idônea. Como se sabe, a concessão do efeito suspensivo ativo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não constato elementos suficientes para antecipar a tutela recursal. Em um primeiro momento, não vislumbro qualquer irregularidade cometida pelo Juiz a quo no indeferimento do levantamento de alvará por parte dos Agravantes, já que há discussão quanto à atualização do débito e à posse do imóvel adjudicado, pois foram opostos os Embargos de Terceiro no 0716385-12.2020.8.07.0001. Também não há perigo de demora, pois os Agravantes pretendem impedir que a Agravada levante o valor depositado em Juízo, mas não há na r. decisão agravada autorização nesse sentido. Portanto, pelo menos em juízo provisório, não vejo elementos que amparem a suspensão da r. decisão agravada. Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora